Tribunal: TJSP
Processo: 2123722-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Alegado descumprimento da medida, tendo, o Juízo, determinado o arresto de valores em relação à seguradora – Pretensão da autora no levantamento da quantia – Determinação de caução – Cabimento – Ato discricionário do magistrado, especialmente se vislumbrado perigo de irreversibilidade da medida – Recurso improvido.